Tribunal: CARF
Processo: 16692.720839/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega, devem ser apresentadas até a apresentação da impugnação ou da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
DILIGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS A CARGO DA RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
As provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação ou manifestação de inconformidade, de sorte que não cabe diligência para produção de provas a cargo da recorrente.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da contribuição ao PIS/Pasep, na não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas, conforme Súmula Carf 190.
Também não pode ser considerado insumo, nos termos disposto no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, pois não se trata de contratação de serviço e sim de aluguel.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CARTÕES UTILIZADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRFICANTES. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DESDE QUE TAIS DESPESAS SEJAM COMPROVADAS.
É permitido o creditamento em relação às despesas com aquisição, por meio de cartões, de combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos diretamente utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços, desde que tais despesas sejam comprovadas por meio da discriminação em nota fiscal emitida pela administradora desses cartões, acompanhada do contrato celebrado entre a administradora e a contratante adquirente dos combustíveis e lubrificantes.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE MÃO DE OBRA. VALE-REFEIÇÃO, VALE-TRANSPORTE E UNIFORMES. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, como vale refeição, vale transporte e uniforme, salvo na hipótese disposta no inciso X do art. 3o da Lei 10.637, de 2002, e da Lei 10.833, de 2003.
REGIME CUMULATIVO. RATEIO DOS ENCARGOS COMUNS. GASTOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Aplica-se o método elegido do rateio proporcional apenas aos custos, despesas e encargos vinculados a receitas sujeitas à não cumulatividade e à cumulatividade das contribuições (encargos comuns).
Gastos vinculados exclusivamente à obra de construção civil, receita sujeita ao regime cumulativo, não gera crédito da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. GASTOS NÃO RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância do bem ou serviço para o processo produtivo ou para a prestação de serviço. As despesas gerais da pessoa jurídica, não relacionadas ao processo produtivo ou à prestação de serviço, não caracterizam insumos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
O crédito sobre frete é possível (i) no caso de venda de mercadoria, conforme disposto no art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei 10.833/03, (ii) no caso de aquisição de insumo, podendo o frete integrar o custo de aquisição do insumo, como no caso previsto na Súmula Carf 188, e ainda (iii) se for considerado insumo para a execução da atividade fim da empresa.
O frete referente ao transporte de equipamentos ou materiais entre estabelecimentos de empresa prestadora de serviços se caracteriza como uma despesa geral, não configurando insumo nem se enquadrando em nenhuma das hipóteses passíveis de creditamento.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. OUTROS CRÉDITOS INFORMADOS NA EFD-CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE.
Restando inequívoca a conduta da empresa no sentido de apresentar créditos inexistentes, por meio da sua escrituração fiscal (EFD-Contribuição), para reduzir o montante da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins devidas, corretas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, em razão da ilegitimidade dos créditos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720839/2017-11
ACÓRDÃO
3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de
nulidade.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega, devem ser apresentadas até a apresentação da impugnação
ou da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de posterior
juntada.
DILIGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS A CARGO DA RECORRENTE.
INDEFERIMENTO.
As provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, de sorte que não cabe diligência para
produção de provas a cargo da recorrente.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
2
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da
contribuição ao PIS/Pasep, na não-cumulatividade, deve ser considerado
conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à essencialidade e
relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica da empresa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSSAGEIROS.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da
Lei 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de
carga ou de passageiros não geram créditos de contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas, conforme Súmula Carf 190.
Também não pode ser considerado insumo, nos termos disposto no inciso
II do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, pois não se trata de
contratação de serviço e sim de aluguel.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CARTÕES UTILIZADOS PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRFICANTES. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO
DESDE QUE TAIS DESPESAS SEJAM COMPROVADAS.
É permitido o creditamento em relação às despesas com aquisição, por
meio de cartões, de combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos diretamente utilizados na produção de bens ou
na prestação de serviços, desde que tais despesas sejam comprovadas por
meio da discriminação em nota fiscal emitida pela administradora desses
cartões, acompanhada do contrato celebrado entre a administradora e a
contratante adquirente dos combustíveis e lubrificantes.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DISPÊNDIOS
PARA
VIABILIZAÇÃO
DA
ATIVIDADE DE MÃO DE OBRA. VALE-REFEIÇÃO, VALE-TRANSPORTE E
UNIFORMES. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não-cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, como vale refeição, vale transporte e uniforme,
salvo na hipótese disposta no inciso X do art. 3o da Lei 10.637, de 2002, e
da Lei 10.833, de 2003.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
3
REGIME CUMULATIVO. RATEIO DOS ENCARGOS COMUNS. GASTOS
VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Aplica-se o método elegido do rateio proporcional apenas aos custos,
despesas e encargos vinculados a receitas sujeitas à não cumulatividade e à
cumulatividade das contribuições (encargos comuns).
Gastos vinculados exclusivamente à obra de construção civil, receita sujeita
ao regime cumulativo, não gera crédito da contribuição ao PIS/Pasep e da
Cofins.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. GASTOS NÃO RELACIONADOS AO PROCESSO
PRODUTIVO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância do bem ou serviço para o processo produtivo ou para a
prestação de serviço. As despesas gerais da pessoa jurídica, não
relacionadas ao processo produtivo ou à prestação de serviço, não
caracterizam insumos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS.
O crédito sobre frete é possível (i) no caso de venda de mercadoria,
conforme disposto no art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei 10.833/03, (ii) no caso
de aquisição de insumo, podendo o frete integrar o custo de aquisição do
insumo, como no caso previsto na Súmula Carf 188, e ainda (iii) se for
considerado insumo para a execução da atividade fim da empresa.
O frete referente ao transporte de equipamentos ou materiais entre
estabelecimentos de empresa prestadora de serviços se caracteriza como
uma despesa geral, não configurando insumo nem se enquadrando em
nenhuma das hipóteses passíveis de creditamento.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. OUTROS CRÉDITOS INFORMADOS NA EFD-
CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE.
Restando inequívoca a conduta da empresa no sentido de apresentar
créditos inexistentes, por meio da sua escrituração fiscal (EFD-
Contribuição), para reduzir o montante da contribuição ao PIS/Pasep e da
Cofins devidas, corretas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, em
razão da ilegitimidade dos créditos.
ACÓRDÃO
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
4
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
suscitadas referentes à nulidade do acórdão recorrido e à nulidade do Termo de Informação Fiscal,
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08, juntado às fls. 988-1038:
Trata-se o presente processo da análise dos PER/DCOMP ́s listados abaixo,
relativos aos créditos do PIS/PASEP não-cumulativo.

Do Termo de Informação Fiscal - TIF, sem prejuízo da sua leitura integral,
transcreve-se:
(RELATÓRIO)
1. Trata a presente Informação Fiscal da análise das Declarações de
Compensação (DCOMPs) Pagamento Indevido de PIS, Código de
Arrecadação da Receita Federal do Brasil (Cd 6912-01), Períodos de
Apuração: 12/2013; 01/2014; 05/2014; 06/2014; 12/2014; 02/2015; e
04/2015 a 06/2015 e das Declarações de Compensação (DCOMPs)
Pagamento Indevido de COFINS, (Cd 5856), Períodos de Apuração: 09/2013
a 02/2015; 04/2015 a 08/2015; e 10/2015 em cumprimento ao Mandado
de Segurança (MS) no 5006483-76.2017.4.03.6100, que, em 30/05/2017,
determinou a decisão conclusiva ou a apresentação da lista de exigências
no prazo de 30 dias das DCOMPs listadas na inicial, quais sejam: (...)
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
5
17. Em 04/01/2018, a interessada solicita apresentação de novos dados de
apuração, anexada ao presente processo, alegando que no curso da
presente fiscalização, a requerente, em apuração interna, constatou a
existência de erros em relação a parte das compensações efetuadas que
constam das planilhas enviadas 28/07/2017, no item relativo a "outros
créditos", reconhecendo ter sido verificado um excesso no aproveitamento
dos referidos créditos. (...)
20. Analisando os novos memoriais de cálculo verificou-se enorme
divergência de valores e documentos fiscais em todas as rubricas em
relação aos Memoriais de Cálculo apresentados anteriormente a
fiscalização, tais valores também apresentaram divergências consideráveis
em relação as EFD Contribuições apresentadas. Tais divergências foram tão
relevante que a fiscalização foi forçada a iniciar as análises de todas as
rubricas novamente.
21. Cabe ressaltar que nos novos memoriais de cálculo não foram
apresentados nenhum documento fiscal que amparassem operações que
compuseram a base de cálculo de “outras operações com direito a crédito”.
22. Ademais não foi localizada nenhuma informação comprovando as
deduções efetuadas a título de “Outra Deduções do Regime Não
Cumulativo no Período” utilizadas para diminuir o “Valor da Contribuição
Não-Cumulativa Devida” informado pela TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA no
REGISTRO M200 das EFD Contribuições. (...)
(FUNDAMENTAÇÃO)
Sobre os Pedidos de Restituição de Pagamento Indevido ou a Maior que o
Devido.
26. Conforme inciso I, do artigo 2o da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, poderão ser restituídas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) as quantias recolhidas a título de tributo sob sua administração,
bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) ou Guia da Previdência Social
(GPS), na hipótese de pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior
que o devido.
27. Cabe ressaltar que para atestar se o pagamento foi indevido ou a maior
há necessidade de atestar o valor do tributo a recolher apurado no EFD
Contribuições, confrontar com o débito apurado confessado em DCTF, ato
contínuo, confrontar o valor do pagamento confessado em DCTF com o
valor do DARF efetivamente pago. (...)
30. Ademais, confrontando o valor da contribuição não cumulativa a
recolher/pagar apuradas nas “EFD Contribuição” com os valores de débitos
confessados em DCTF e os valores solicitados em PER/DCOMP verificamos
as seguintes inconsistências:
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
6
a. Diferença entre o valor a recolher/pagar apurado na EFD Contribuições e
o valor do “Débito Apurado” confessado em DCTF;
b. Diferença entre o “Saldo Não Alocado” (“Saldo Não Alocado” = valor
pago em DARF - valor do pagamento confessado em DCTF) nos sistemas de
cobrança da RFB e o valor pleiteado como pagamento a maior.
31. As inconsistências apuradas em DCTF e/ou EFD Contribuições em tantos
períodos de apuração, aliada a dificuldade da interessada entregar
memoriais de cálculo inconsistentes, vide relatório supra, elevaram o risco
da interessada ter apresentado informações inexatas ou incorretas na
apuração dos créditos. (...)
Método de Apropriação dos Créditos Comuns. (...)
39. O método eleito para determinação do crédito deve ser: aplicado
consistentemente por todo ano calendário; adotado para todos os custos,
despesas e encargos comuns; e adotado igualmente na apuração dos
créditos relativos ao PIS/PASEP e à COFINS não-cumulativa. (...)
41. No caso em epígrafe, por força do inciso VIII dos artigos 8o da Lei
10.637/02 e 10° da Lei 10.833/03 que preveem incidência cumulativa em
relação as receitas decorrentes de prestação de serviços de
telecomunicações, parte das receitas se enquadram na incidência da
cumulatividade e sendo as demais receitas sujeitas a incidência da não
cumulatividade. (...)
Percentual de Rateio. (...)
49. Os testes de auditoria mostraram que os índices de rateio apresentados
refletem as receitas de vendas no mercado interno.
Análise dos Créditos. (...)
56. Exerce prestação de serviços de instalação, manutenção, fiscalização,
projetos e assistência técnica de rede externa e interna, nas áreas de
telecomunicações, saneamento básico, gás, energia elétrica e tv à cabo.
57. Conforme 29a alteração e consolidação do Contrato Social, anexada ao
presente processo em resposta a intimação, a sociedade tem por objeto:
(obs.: transcreve o contrato social). (...)
61. No planejamento da auditoria foram levadas em consideração as
rubricas do EFD Contribuições com maior risco de créditos indevidos, quais
sejam: "Outras Operações com Direito a Crédito”; "Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos"; "Serviços Utilizados como Insumo"; "Aluguéis de Prédios";
e "Bens Utilizados Como Insumo".
62. Nos testes de auditoria foram utilizados o software de auditoria digital
homologado pela Coordenação de Fiscalização da Receita Federal
denominado "CONTÁGIL". A base de dados utilizada foram os memoriais de
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
7
cálculo apresentados a fiscalização em resposta a intimação e os arquivos
digitais enviados pela interessada via SPED: NF-e, Contábil, Contribuições.
(...)
67. Conforme já evidenciado no relatório supra, itens 11 a 16, ao proceder
os testes de auditoria para atestar a veracidade das informações prestadas
a fiscalização constatou inconsistências relevantes que motivaram a
intimação (TIF 004/2017, ciência 27/07/2017) do representante legal Sr.
Paulo Sérgio da Silva e do contador responsável Sr. Alexandre Possmoser.
Os intimados assumiram erro nos Memoriais de Cálculo apresentados a
fiscalização vide respostas ao "Termo de Intimação Fiscal 004/2017" anexa
ao processo.
68. Em 28/07/2017, juntaram a confissão de erro nos dados informados no
Memorial de Cálculo apresentado em 18/07/2017, solicitando a
desconsideração da remessa destas informações apresentando novo
Memorial de Cálculo para análise.
69. Buscando a verdade material em relação aos créditos pleiteados
aceitamos os novos Memoriais de Cálculo apresentados. Refizemos o
planejamento da auditoria e reiniciamos as análises aumentando o risco da
empresa ter se creditado indevidamente, em especial, na rubrica "Outras
Operações com Direito a Crédito".
70. No curso das análises a interessada espontaneamente protocola, em
04/01/2018, petição reconhecendo excesso no aproveitamento dos
créditos relativos a "Outras Operações com Direito a Crédito" e solicita
prazo de 60 dias para apresentar os valores aproveitados em excesso.
71. Tratando se de nova confissão de erro da empresa concedemos o prazo
solicitado para apresentação das informações. (...)
74. Com base nos novos dados novamente refizemos o planejamento da
auditoria e reiniciamos as análises aumentando o risco da empresa ter se
creditado indevidamente, em especial, na rubrica "Outras Operações com
Direito a Crédito".
75. Nos novos memoriais de cálculo a interessada não apresentou nenhum
documento fiscal comprovando os RS 33.222.959,20 de base de cálculo do
crédito vinculado a receitas com incidência não-cumulativa informados nos
blocos M100 e M500 a título de "Outras Operações com Direito a Crédito"
nos EFD Contribuições, períodos de apuração: 09/2013, 10/2013, 11/2013,
12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014,
07/2014, 10/2014, 12/2014.
76. Ademais, nas demais rubricas a interessada também apresentou valores
diversos dos informados nas EFD Contribuições, em especial na rubrica
"Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo" cuja soma da base de
cálculo informada na EFD Contribuição (PA 09/2013 a 10/2015) monta em
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
8
RS 79.505.524,53 e nos novos memoriais de cálculo passaram para RS
305.996.015,62. (...)
79. As informações apresentadas nos novos memorais e a confissão de erro
por parte da empresa caracteriza a apresentação da EFD-Contribuições com
informações omissas e inexatas, sujeitando-se a multa por descumprimento
de obrigação acessória prevista na legislação.
Dos Créditos. (...)
Outras operações com Direito a Crédito (Blocos M105 e M505).
84. Em relação a rubrica: "Outras Operações com Direito a Crédito", a
interessada não conseguiu comprovar nenhuma operação que acobertasse
os RS 24.929.487,42 de base de cálculo de créditos vinculados as receitas
não-cumulativas tributadas no mercado interno pleiteados nos blocos
M105 e M505 item 13 a título de "Outras Operações com Direito a Crédito".
85. Cabe ressaltar que foram concedidos todos os prazos solicitados pela
interessada para apresentação das informações. Por duas vezes a
interessada apresentou a fiscalização memoriais de cálculo cujos os testes
de auditoria apontaram inconsistência e inexatidão das informações,
culminando em confissão da interessada de excesso de aproveitamento de
créditos.
86. Assim, a fiscalização considerou a base de cálculo de créditos da não-
cumulatividade vinculados as receitas tributadas no mercado interno
informadas nas EFD Contribuições a título de "Outras Operações com
Direito a Crédito" como inexatas para efeito de multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória devendo ser glosadas para efeito
de crédito de PIS e COFINS: (...)
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos.
88. Os testes de auditoria localizaram 2.210 Notas Fiscais relacionadas a
aluguel de veículos. Sendo inadmissível a apuração do crédito da não
cumulatividade do PIS e da Cofins de que trata o inciso IV do art. 3o da Lei
n° 10.833, de 2003, em relação a dispêndios com locação de veículos, haja
vista que o dispositivo contempla unicamente dispêndios com locação de
prédios, máquinas e equipamentos, entre os quais não se inserem os
veículos para os fins colimados. As notas fiscais glosadas foram apartadas
na aba "Glosa Aluguel de Veículos" da planilha "PT - Aluguel de Máquinas e
Equipamentos Fiscalização" anexa ao presente processo como arquivo não
paginável.
Bens e Serviços Utilizados como Insumo.
Glosas de Bens Utilizados como Insumos.
Combustíveis e Lubrificantes. (...)
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
9
97. Das 3.711 notas ficais apresentadas, 1.265 notas fiscais, que somadas
resultam em RS 95.789.627,51, foram emitidas por duas empresas que não
comercializam combustível e lubrificantes, quais sejam, Ticket Soluções
HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) e Trivale Administração Ltda
(00.604.122/0001-97).
98. Tais empresas atuam apenas na prestação de serviço de controle de
gestão de abastecimento de veículos não operando como postos ou
distribuidores de combustível. (...)
Água. (...)
102. Os valores das despesas realizadas com pagamento de conta de água
não gera direito à apuração de créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS, por não se enquadrar no
conceito de insumo para efeito de creditamento. (...)
Dispêndios para viabilização da atividade de mão de obra (...)
105. Com base no parecer não são considerados insumos para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados
a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, tais como: alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc. (...)
109. Ainda em relação aos dispêndios para a viabilização da atividade de
mão de obra, com base na referida interpretação do parecer glosamos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com serviços de
alimentação e transporte.
110. Antes de iniciarmos as considerações é importante frisar que os
dispêndios apresentados nos novos memoriais de cálculo relacionados a
rubrica serviços utilizados como insumo foram considerados de alto risco da
interessada ter apresentado valores não passíveis de creditamento. (...)
112. Nos novos memoriais a interessada excluiu os valores que não
conseguiu comprovar a título de "Outras Operações com Direito a Crédito",
porém elevou outras rubricas em especial "Aquisição de Serviços Utilizados
como Insumo".
113. Cabe ressaltar que os novos valores diferem dos dois memoriais de
cálculo apresentados anteriormente e em especial dos valores informados
nas EFD Contribuições, vejamos:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
10

114. Note que apesar do reconhecimento de excesso de aproveitamento de
créditos nos novos memoriais cálculo em vez de reduzir a interessada
aumentou substancialmente a base de cálculo dos créditos. (...)
119. Note que o Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 não considera
como
insumo
vale-transporte,
vale-refeição
ou
vale-alimentação,
fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica,
porém aponta a possibilidade de se creditar destes dispêndios nos termos
do inciso X do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003
que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação
e manutenção por força do inciso X do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e
da Lei n° 10.833, de 2003.
130. Ademais, os testes de auditoria apontaram que as receitas auferidas
com serviços de manutenção foram residuais em relação as demais
operações. (...)
133. Isso posto, a fiscalização concluiu, por falta de previsão legal, que não
há direito ao crédito em comento pela TEL TELECOMUNICAÇÕES por não
apresentar de forma indistinta os dispêndios com uniformes, vale
transporte, e vale refeição segregados entre as atividades de manutenção e
as outras atividades delas distinta. Todos os itens foram glosados.
Serviços de Terceiros Obras e Materiais aplicados em Obras.
134. Os testes de auditoria nas receitas evidenciaram que a interessada
sujeitou-se à incidência não cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS em
relação apenas a parte de suas receitas, assim o crédito deve ser apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a
essas receitas, vide "PT Demonstração das Receitas" anexados ao presente
e-processo.
135. Nesses casos de incidência "mista", a pessoa, jurídica deve alocar, a
cada mês, separadamente para cada modalidade de incidência, as parcelas
dos custos respectivos.
136. Aplicando o método elegido do rateio proporcional apenas aos custos,
despesas e encargos vinculados a receitas sujeitas à não cumulatividade e à
cumulatividade das contribuições (encargos comuns).
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
11
137. Os mesmo testes constataram o auferimento total de RS
271.018.535,08 de receitas de prestação de serviço de obra civil e todas
sofreram tributação com incidência cumulativa.
138. Assim a fiscalização entende que os 7.662 itens de notas fiscais, que
somaram RS 92.819.133,24, comprovando gastos com de serviços de
terceiros aplicados em obras, bem como os 55.220 itens de notas fiscais,
que montam em RS 62.370.453,31, relativos materiais aplicados em obras
foram custos vinculados apenas as receitas cumulativas não havendo
previsão legal para obtenção de créditos da não cumulatividade.
Demais glosas referentes a serviços utilizados como insumos
139. Por forca do Acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte e que somente podem ser considerados insumos itens
relacionados com a produção de bens destinados à venda ou com a
prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam
sequer indiretamente relacionados com tais atividades. (...)
144. Dentre os documentos fiscais apresentados à fiscalização para
comprovar despesas com "Serviços Utilizados como Insumo" informados
nas EFD Contribuições dos períodos apuração de 09/2010 a 12/2015
localizamos serviços que não vertem sua utilidade diretamente na
prestação de serviço da interessada, quais sejam: Manutenção Predial,
Prêmios de Seguro de Veículos, Prêmios de Seguro Equipamentos, Prêmios
de Seguro Garantia Locação, Prêmio de Seguro de Imóveis, Despesas com
Viagens e Estadias, Feiras e Eventos, Hospedagem de Site, Licença de uso
de Software - Mensalidade, Serviços com Invoice (PIS, COFINS, CIDE, ISS),
Reembolso de Avaria, Serviço de Recrutamento e Seleção, Serviço de
Contabilidade, Serviço de Despachante, Serviço de Filmagem/Gravação de
Voz, Serviço de Ensino e Treinamento, Serviço de Organização de Festas,
Serviço de Tradução , Interprete e Redação, Serviços Administrativos em
Geral, Serviços de Tinturaria e Lavanderia, Serviços Médicos/Saúde em
Geral. (...)
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica.
146. A legislação é bem clara em relação a necessidade dos aluguéis serem
pagos a pessoa jurídica para fins de creditamento no regime da não
cumulatividade das contribuições. Não sendo permitido o creditamento de
imóveis locados de pessoa física. (...)
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda. (...)
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
12
155. Aqui, considerando, como já firmado, que somente é admissível
apuração de crédito em relação a uma despesa com serviço de frete
quando este se refira ao transporte de produtos que já saiam vendidos do
estabelecimento produtor, a mera transferência entre filiais de produtos
acabados ou semi-acabados não integra uma operação de venda.
156. Note que a TEL TELECOMUNICAÇÕES opera com receitas serviços de
telecomunicações e com manutenção de redes internas e externas sendo
em sua essência uma prestadora de serviços não tendo no computo de suas
receitas a venda de produtos, portanto, não poderia se creditar para efeito
da não cumulatividade do PIS e da COFINS frete sobre operações de venda.
(...)
Créditos Validados pela Fiscalização. (...)
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período (Blocos
M200/M600 das EFD Contribuições).
159. Em vários períodos de apuração, na consolidação da contribuição para
o PIS e COFINS (M200/M600 das EFD Contribuições) a interessada deduz do
valor da contribuição não cumulativa devida diversos valores a título de
"Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período", vide registro
M200 e M600 das EFD Contribuições anexo ao e-processo a título de
"«ano»-«mês» Consolidação da Contribuição_SPED". (...)
162. Tais deduções tem base de cálculo diversa e são distintas dos créditos
descontados oriundo dos blocos Ml00/500. (...)
164. Visualizando o PA 01/2014, na aba "Resumo 01-2014" do Memorial de
Cálculo, apresentado para descrever as operação com direito a crédito do
ano-calendário de 2014 ("Arquivos Não Pagináveis_Relação de documentos
de entrada ano 2014"), verificamos que a interessada demonstra como
"OUTROS CRÉDITOS TOMADOS NA EFD/DACON" os valores deduzidos a
título de "Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período" PIS, RS
204.701,42, e COFINS, RS 942.591,85, utilizando como base de cálculo das
operações que gerariam estes créditos o valor RS 12.406.146,67. A
interessada não conseguiu apresentar nenhum documento que amparasse
tais operações e reconheceu por escrito o aproveitamento em excesso de
tais créditos. (...)
167. No exemplo PA 01/2014, a interessada informou no EFD Contribuições
o total de RS 10.734.116,32 como base de cálculo dos créditos pleiteados e
intimada apresentou no memorial de cálculo um total de RS 21.089.268, 38
majorando diversas rubricas indicando informações, inexatas ou omissas
prestadas na EFD Contribuições. Tais inconsistências demonstraremos a
seguir nas análises das rubricas apresentadas.
168. Em todos os períodos de apuração a interessada não apresentou
nenhum documento fiscal que amparasse os créditos descontados no item
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
13
"13 - Outras Operações com direito a Crédito" do registro M105 e M505 das
EFD Contribuições, ademais, reconheceu por escrito o excesso de
aproveitamento de que tais créditos indicando a base cálculo utilizada nos
memoriais de cálculo conforme demonstrado.
169. Isto posto, deve se glosar todos os valores deduzidos a este título e as
informações prestadas nas EFD Contribuições devem ser consideradas
inexatas para efeito da aplicação de multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória, sendo a base de cálculo informada pelo contribuinte
nos memoriais de cálculo como "OUTROS CRÉDITOS TOMADOS NA
EFD/DACON" considerada como valor das transações comerciais que
geraram tais créditos para efeito de aplicação da multa isolada. (...)
Consolidação da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS por período. (...)
DECISÃO.
171. Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos
legais discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6°, I, "b" da Lei n° 10.593/2002,
com a redação dada pela Lei n° 11.457/2007, concluo pelos seguintes
valores do PIS (Cd. 6912) e da COFINS (5856) não cumulativos a
recolher/pagar para o período objeto do escopo da presente Informação
Fiscal.

O Despacho Decisório está às fls. 513 e seguintes que, sem prejuízo da sua leitura
integral, informa o seguinte:
1. Em cumprimento ao Mandado de Segurança (MS) n° 5006483-
76.2017.4.03.6100, que, em 30/05/2017, determinou a decisão conclusiva
ou a apresentação da lista de exigências no prazo de 30 dias das DCOMPs
listadas na inicial, foi lavrado o Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência
(MPF-D) n° 08.1.80.00-2017-00095-8 (vide MPF-D anexado ao e-processo)
para instruir os processos e proceder a verificação da regularidade das
informações prestadas acerca dos créditos. (...)
11. Os testes de auditoria indicaram que na planilha apresentada para
descrever as operações que compuseram a base de cálculo de "outras
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
14
operações com direito a crédito" foram apresentados valores muito acima
dos informados no DACON e/ou EFD-Contribuições. Ademais, foi
constatado itens de notas fiscais já informados em outras linhas do DACON
e/ou EFD-Contribuições, portanto, informado em duplicidade.
12. Cabe ressaltar, que nenhum dos itens de nota fiscal apresentados
poderiam estar enquadrados como "outras operações com direito a
crédito" havendo em todos os casos rubrica específica para enquadrá-los.
13. Desnecessário mencionar que a rubrica "outras operações com direito a
crédito" tem caráter residual sendo utilizada apenas quando por algum
motivo o contribuinte realize alguma operação com direito a crédito que
não possua rubrica específica. (...)
20. Analisando os novos memoriais de cálculo verificou-se enorme
divergência de valores e documentos fiscais em todas as rubricas em
relação aos Memoriais de Cálculo apresentados anteriormente a
fiscalização, tais valores também apresentaram divergências consideráveis
em relação as EFD Contribuições apresentadas. Tais divergências foram tão
relevante que a fiscalização foi forçada a iniciar as análises de todas as
rubricas novamente.
21. Cabe ressaltar que nos novos memoriais de cálculo não foram
apresentados nenhum documento fiscal que amparassem operações que
compuseram a base de cálculo de "outras operações com direito a crédito".
22. Ademais não foi localizada nenhuma informação comprovando as
deduções efetuadas a título de "Outra Deduções do Regime Não
Cumulativo no Período" utilizadas para diminuir o "Valor da Contribuição
Não-Cumulativa Devida" informado pela TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA no
REGISTRO M200 das EFD Contribuições.
23. Em 18/05/2018, a interessada foi intimada a apresentar planilha em
meio eletrônico com relação das notas fiscais que apararam as transações
comerciais ou operações financeiras que servirão de base de cálculo para as
"Outra Deduções do Regime Não Cumulativo no Período" utilizados para a
dedução do "Valor da Contribuição Não Cumulativa Devida" informado pela
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA no REGISTRO M200 das EFD Contribuições,
vide Termo de Intimação Fiscal 006/2018, anexo ao e-processo.
24. Em 25/08/2018, a interessada apresenta resposta reconhecendo que os
lançamentos realizados a este título pela empresa nos registros M200 e
M600 nas EFD Contribuições retificadoras dos anos 2014 e 2015 não estão
corretos, assumindo os equívocos cometidos pelo escritório de advocacia
Fernando Martins Advogados Associados que auxiliou no cálculo dos
respectivos valores, vide Resposta a TIF 006/2018 anexa ao e-processo.
25. É o relatório, pelo que passamos à análise fundamentada. (...)
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
15
39. Com base na referida “Informação Fiscal” e com supedâneo nos autos e
nos aspectos legais discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6°, I, "b" da Lei n°
10.593/2002, com a redação dada pela Lei n° 11.457/2007, a fiscalização
concluiu pelos seguintes valores do PIS(Cd. 6912) e da COFINS (5856) não
cumulativos a recolher/pagar.

40. Os valores a recolher apurado pela Fiscalização foram maiores do que
os valores a recolher confessado na DCTF retificadora, utilizamos o saldo
não alocado do DARF pago para extinção de ofício da diferença não
confessada.
41. Restando diferença não confessada procederemos a constituição de
ofício através do lançamento por Auto de Infração nos termos da legislação.
42. Comprovada a falta de liquidez e certeza dos créditos pleiteados
concluímos que restou os seguintes saldos a restituir de pagamento
indevido ou maior que o devido a título de PIS incidência não cumulativa
(código 6912):

DECISÃO
43. Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos
legais discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6°, I, "b" da Lei n° 10.593/2002,
com a redação dada pela Lei n° 11.457/2007, concluo pelo
INDEFERIMENTO TOTAL dos créditos pleiteados oriundos do pagamento a
maior do devido de PIS, Código de Arrecadação da Receita Federal do Brasil
(Cd) 6912 relativos ao período de apuração de setembro a novembro do
ano-calendário de 2013, bem como, pela NÃO HOMOLOLGAÇÃO das
Declarações de Compensação a eles correlatas, quais sejam:
20754.93844.220415.1.3.04-0215;
27872.83936.220415.1.3.04-8507;
28628.84074.220415.1.3.04-1228.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
16
44. Ademais, concluo pelo DEFERIMENTO PARCIAL dos créditos oriundos
de pagamento a maior do devido de PIS, Código de Arrecadação da Receita
Federal do Brasil (Cd) 6912 relativos ao período de apuração de dezembro
do ano-calendário de 2013 no valor de R$ 72.000,82 (setenta e dois mil
reais e oitenta e dois centavos), bem como, pela NÃO HOMOLOGAÇÃO até
o limite do direito creditório concedido da Declaração de Compensação a
ele correlata 34056.27749.281015.1.3.04-9367.
Da irresignação.
O Contribuinte, inconformado com a Decisão acima, apresentou sua Manifestação
de Inconformidade tempestivamente (fl.531), conforme despacho de fl. 986
(fls.527 - ciência em 07/04/2020 (termo de ciência); fl. 528 – Manifestação de
Inconformidade em 06/05/2020). Transcreve-se, sem prejuízo da sua leitura
integral, conforme segue:
1) Informa sobre a tempestividade.
II – Breve Síntese da Autuação.
2) Identifica que: a) o procedimento Fiscal que lhe negou créditos sobre bens e
serviços conforme relacionado no TIF, b) a alegada insuficiência de pagamento
que gerou autuação fiscal nos autos-de-infração processo administrativo no
16692.720350/2019-01, e c) que o presentes autos (onde se apura o crédito
compensado em diversas DCOMP ́s) representa apenas uma parcela da totalidade
do crédito analisado no Termo de Informação Fiscal TIF. Entende ser devida a
homologação da integralidade do crédito compensado.
III – Direito
III.1 – Preliminarmente.
3) Informa sobre os fatos relacionados ao presente autos no sentido de que refez
a apuração do PIS e da COFINS através do escritório de advocacia Fernando
Martins Advogados Associados, oportunidade na qual concluiu que para os anos
de 2013, 2014 e 2015 teria tomado menos créditos de PIS/COFINS não-
cumulativos do que teria direito, o que gerou o pagamento de valores maiores
dos que efetivamente devidos. Ao serem retificadas suas informações fiscais para
a tomada desses créditos, surgiram créditos decorrentes do pagamento a maior
(em razão das DARF ́s originalmente pagas agora possuírem valor maior do que o
necessário para o pagamento dos débitos de PIS/COFINS devidos após a
reapuração). Esses créditos do pagamento a maior foram objeto de uma série de
Declarações de Compensação (DCOMP ́s).
3.1) Em razão da demora na análise das DCOMP ́s, ingressou com ação judicial a
fim de que fossem objeto de análise pela SRFB. Após o início da ação fiscal para
análise das DCOMP ́s identificou a ocorrência de diversos equívocos cometidos
pelo escritório de advocacia contratado para revisão dos créditos. Afirma ter
buscado refazer a apuração para apresentar à Fiscalização os valores corretos.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
17
Teria agido em boa-fé ao levar seus novos valores a conhecimento do Auditor-
Fiscal. Identifica que a Fiscalização procedeu em sua análise no sentido de
verificar a validade dos créditos compensados(análise dos PER/DCOMP ́s) e de
refazer a apuração do PIS e da COFINS (Autos-de-Infração lavrados).
III.2 – Dos créditos de PIS/COFINS não cumulativo equivocadamente compensados
pela Requerente.
4) Reconhece que o não cabimento na tomada dos créditos tomados em
duplicidade e ainda dos seguintes:

4.1) Informa apresentar a reapuração dos créditos excluindo os créditos tomados
em excesso e ter concluído não remanescerem débitos de PIS e COFINS a serem
pagos pelo Contribuinte nos anos de 2014 e 2015, pois sobraram valores
correspondentes ao pagamento a maior realizado(DARF ́s), razão pela qual deixa
de fazer qualquer recolhimento neste momento.
III.3 – Da nulidade do Termo de Informação Fiscal.
5) A Fiscalização teria violado os princípios da motivação, ampla defesa e
contraditório. Identifica que estão presentes nos autos o Termo de Informação
Fiscal – TIF que diz respeito a análise dos créditos de setembro de 2013 a outubro
de 2015 e o Termo de Verificação Fiscal – TVF que faz a exigência dos débitos de
PIS e COFINS de janeiro de 2014 a outubro de 2015. Identifica os demais
processos relacionados, alega ter havido confusão da Fiscalização e conclui que
para os processos administrativos relacionados às DCOMP ́s devem ser emitidos
os competentes Despachos Decisórios(como ocorreu neste feito). Afirma que tal
procedimento lhe gerou dúvida e pede pelo julgamento conjunto dos feitos que
cita a fim de ser evitada a nulidade, visto tratarem de matéria comum.
III.4 – Das despesas passíveis de crédito de PIS e COFINS sob a sistemática da não
cumulatividade.
6) Informa sobre as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que materializaram a não-
cumulatividade do PIS e da COFINS ao autorizarem o cálculo e aproveitamento
dos créditos das referidas contribuições sobre determinados valores que não
poderiam ser novamente tributados.
III.5 – Do conceito de insumo.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
18
6.1)Informa sobre os fundamentos Constitucionais da aplicação do princípio da
não-cumulatividade que autorizaria a tomada de crédito sobre todo e qualquer
bem e serviço utilizado pela pessoa jurídica no regular desenvolvimento de suas
atividades, cabendo a interpretação mais abrangente possível para o conceito de
insumo (“todos os fatores necessários para o desenvolvimento da atividade da
empresa”). Não cabendo se falar na abrangência mais restrita do conceito do IPI
(“bens e serviços aplicados diretamente na produção”) ou do IRPJ (“despesa
operacional”).
6.2) Diz sobre o julgamento do STJ no Resp no1.221.170/PR que teria consolidado
um entendimento amplo quanto a conceituação do que seriam insumos para fins
de creditamento do PIS e COFINS. Identifica a aplicação dos conceitos de
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica. Transcreve o julgado no concernente ao tema e cita as
despesas glosadas como necessárias ao seu funcionamento regular.
III.6- Das atividades desenvolvidas pela Requerente.
7) Aponta que atua na “manutenção, instalação e construção das redes de
telecomunicações
das
concessionárias
dos
serviços
públicos
em
telecomunicações.”. Do seu contrato social informa que a sociedade tem por
objeto: a) Prestação de serviços de instalação, manutenção, fiscalização, projetos
e assistência técnica de rede externa e interna, nas áreas de telecomunicações,
saneamento básico, gás, energia elétrica e tv à cabo; b) Prestação de serviços de
manutenção de rede interna abrangendo comutação, transmissão, energia, ar
condicionado, e manutenção predial em geral, e tudo mais que for necessário a
manutenção e conservação de redes internas e externas, assim como o comércio
de aparelhos e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; c)
Execução por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil,
respectivos serviços auxiliares ou complementares, inclusive terraplanagem,
pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos que se agreguem ao imóvel, assim como o fornecimento de mão-
de-obra; d) Prestação de serviços de gerência de empreendimentos do tipo turn
key, compreendendo, além das atividades específicas nas áreas de
telecomunicações e informática, as atividades relacionadas a marketing, vendas,
treinamento, coordenação de projeto e outras similares e conexas; (...) g)
prestação de serviços de Agendamento, Coleta e Devolução de Equipamentos; (...)
i) prestação de serviços de provedores de acesso à rede de telecomunicações; j)
prestação de serviços de tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na internet; (...). Informa sobre o contrato
que possui com sua principal cliente (Telefônica).
III.7 – Das despesas em discussão e da sua essencialidade e relevância para a
atividade da Requerente.
III. 7.1 - Aluguel de máquinas, equipamentos e veículos (itens 87 a 91 do TIF).
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
19
7.1) Opõe-se a glosa relativa a esta rubrica sobre o argumento: a) (Aluguel de
Veículos): seria clara sua essencialidade e relevância para a atividade da
impugnante, pois extremamente necessária para seu regular funcionamento
(deslocamento de funcionários, materiais e equipamentos). Transcreve
jurisprudência sobre o tema. b) (Fretes, Serviço de Transporte de Água, Serviço de
Mão de Obras): Teria havido erro formal de classificação que não invalidaria seu
direito a tomada do crédito, considerada a essencialidade e relevância.
III 7.2 – Combustíveis e Lubrificantes (itens 96 a 101 do TIF).
7.2) Identifica o direito reconhecido pela Fiscalização com relação ao
aproveitamento dos créditos tomados a título de combustíveis e lubrificantes.
Opõe-se a glosa relativa as empresas Ticket Soluções HDFGT S/A e Trivale
Administração Ltda. Afirma se tratarem de empresas administradoras de “cartões-
combustíveis” para pagamento unificado dos combustíveis que adquire. Afirma
não tomar crédito sobre os montantes pagos pelo serviço de administração.
Questiona o procedimento da Fiscalização que lhe glosou despesas de
combustíveis e lubrificantes apenas porque a compra foi intermediada por um
cartão. Diz que o cartão-combustível apresenta-se apenas como um meio
facilitador para controlar os gastos incorridos por seus funcionários com
combustíveis, considerando o grande volume de abastecimento e a inviabilidade
(ou dificuldade) de cada um deles guardar a respectiva Nota Fiscal de cada
abastecimento realizado e repassar de forma ordenada ao Contribuinte para
posterior reembolso. Transcreve jurisprudência e informa sobre a juntada de
provas por amostragem.
III 7.3 – Dispêndios para viabilização da atividade da mão de obra (itens 104/133):
Vale-Refeição, Vale-Transporte e Uniformes.
7.3) Opõe-se ao procedimento Fiscal que glosou a totalidade dos créditos desta
rubrica sem ter buscado a verdade material relativa a parte que teria direito ao
creditamento (“serviços de manutenção”), ainda que proporcionalmente. Pede
pela nulidade por violação ao princípio da verdade material. Diz que o
procedimento viola o princípio da isonomia. Segue defendendo a validade do seu
creditamento para a integralidade das despesas (não apenas para os “serviços de
manutenção”), pois são essenciais e relevantes para todas as atividades
desenvolvidas. Exemplifica situações para os gastos diários de alimentação,
transporte e uniformes. Informa sobre as disposições contratuais que possui junto
a Telefônica que caracterizariam a relevância dos mencionados gastos. Pede por
diligência.
III 7.4 – Serviços de Terceiros em Obras e Material aplicado em Obras (itens
134/138 do TIF).
7.4) Após identificar o procedimento Fiscal, opõe-se a conclusão apresentada que
foi no sentido de que, vez que não cabe se tomar crédito sobre gastos incorridos
no regime cumulativo, afastou a tomada dos créditos sobre os gastos incorridos
com serviços de terceiros em obras e materiais aplicado em obras. Aponta o fato
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
20
de que a Fiscalização validou os percentuais de rateio utilizados. Diz que a ação
fiscal está desprovida de prova, indício ou justificativa. Expõe o argumento de que
no exercício de suas atividades de manutenção e instalação a requerente emprega
uma série de materiais e mão de obra especializadas. Afirma que os gastos em
questão se tratam de despesas comuns tanto às atividades da requerente que
geram receitas submetidas a cumulatividade, como àquelas que geram receitas
submetidas a não cumulatividade, sendo então essenciais. Junta por amostragem
documentos fiscais, colocando-se a disposição para trazer aos autos outros
documentos e esclarecimentos. Diz, com relação ao item 115 do TIF ter cometido
mero erro material, inexistindo prejuízo ao erário, apresentando planilha para
melhor compreensão dos montantes.
III 7.5 – Demais glosas referentes a serviços utilizados como insumos (itens
139/145).
7.5) Questiona a glosas dos demais serviços utilizados como insumos (exceto:
reembolso de avaria, filmagem/gravação de voz, organização de festa,
tradução/intérprete, serviços administrativos em geral, feiras e eventos,
hospedagem de site, licença de uso de Software – mensalidade e serviços com
invoice). Defende contudo seu direito ao creditamento com relação a VIAGENS E
ESTADIAS, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E ENSINO E TREINAMENTO,
SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E DESPACHANTE, SERVIÇO DE
TINTURARIA E LAVANDERIA, MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS MÉDICOS/SAÚDE
EM GERAL, PRÊMIOS DE SEGURO VEÍCULOS, SEGURO GARANTIA LOCAÇÃO.
Informa e descreve sobre a necessidade operacional destes gastos em sua
dinâmica de funcionamento, defendendo sua essencialidade e/ou relevância.
III 7.6 – Água (itens 102 e 103).
7.6) Informa ser a água o item mais essencial à humanidade e indispensável para
o funcionamento de qualquer indústria. Defende a essencialidade e relevância do
insumo e seu direito ao creditamento.
III 7.7 – Frete (itens 149/157).
7.7) Questiona o procedimento fiscal que lhe glosou todos os créditos relativos
aos fretes nas operações de venda. Afirma se tratarem, na verdade, de fretes de
equipamentos ou materiais entre seus estabelecimentos. Defende o direito de se
creditar sobre os fretes havidos, pois indispensáveis ao desenvolvimento das suas
atividades. Descreve suas atividades e afirma que elas não ocorreriam sem estes
gastos. Transcreve Jurisprudência e com fundamento na aplicação do princípio da
isonomia entende ser de justiça lhe autorizar o creditamento.
III 7.8 – Das despesas classificadas como “Outros Créditos” e da violação ao
princípio da verdade material perpetrada pelo Auditor Fiscal.
7.8) Aponta que a totalidade da rubrica “outros créditos” foi glosada pela
Autoridade Fiscal. O procedimento violaria o princípio da verdade material, pois
careceria de amparo, conforme passa a expor. Informa que as DCOMP ́s
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
21
mencionadas no TIF foram elaboradas por escritório de advocacia (Fernando
Martins Advogados Associados) contratado para apuração de eventuais créditos e
que no curso dos trabalhos o escritório informou a existência de eventuais
créditos a serem utilizados nos anos de 2013/2015, procedendo assim a
retificação da escrituração e a apresentação das DCOMP ́s.
Seguiu-se impetração de mandado de segurança para agilizar a análise das
mencionadas DCOMP ́s, iniciando-se a ação fiscal. Informa ainda que ao receber
intimação fiscal para apresentação dos documentos comprobatórios, solicitou ao
escritório de advocacia as informações necessárias e que, diante da demora do
mesmo em apresentá-las, procedeu a uma auditoria interna dos valores. Afirma
ter identificado incorreções no procedimento do escritório de advocacia, inclusive
com o aproveitamento dos créditos em duplicidade e que procedeu para elucidar
e procurar sanar estas incorreções. Realocou as despesas que estavam em “outras
deduções do regime não cumulativo no período” para novos campos/créditos
(Bens utilizados como insumos, Serviços utilizados como insumos, Despesas de
Energia Elétrica (...), Despesas de Aluguéis de Prédios de Pessoa Jurídica, Despesas
de Alugueis de Máquinas e Equipamentos, Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda e Bens do Ativo imobilizado). Afirma ter pleiteado que o
Auditor Fiscal se baseasse nestas informações e que, pelas razões que expõe,
entende que tal pedido foi ignorado. Afirma que atendeu a todas as intimações
expedidas no limite daqueles documentos que foram requeridos pela Autoridade
Fiscal. Reafirma a violação ao princípio da verdade material, transcreve doutrina
sobre o tema e pede pela realização de diligência caso reste dúvida sobre os fatos
ocorridos. Pede pela validação dos valores relativos a “Outros Créditos”.
IV- Pedido.
8) Pede: i) pelo julgamento conjunto dos processos correlatos indicados, pois há
identidade da matéria e do direito envolvidos, ii) pelo cancelamento da decisão
tomada no TIF, reconhecendo-se a validade de todos os créditos tomados, iii) pela
homologação das compensações, e iv) pela produção de todas as provas em
direito admitidas. Informa sobre a disponibilidade dos seus documentos fiscais e
pede, caso exista dúvida, que seja realizada diligência.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme a ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o procedimento fiscal devidamente motivado, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi
regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
22
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o Contribuinte deve apresentar juntamente com a
sua irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar
alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido que é apresentado em
PERDCOMP ́s.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A diligência se restringe à elucidação dos pontos duvidosos para o deslinde de
questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos. A diligência objetiva subsidiar a convicção do
julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o processo produtivo da empresa.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade
de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS apurada em
regime não-cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente
relacionadas no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
23
2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento
previstas naqueles dispositivos legais.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. EMPRESA QUE NÃO COMERCIALIZA COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Empresas que não operam como postos ou distribuidoras de combustíveis, mas
apenas como operadoras de cartões que permitem a aquisição de bens ou
serviços diversos não podem a partir das suas notas fiscais genéricas justificar o
creditamento pelo Contribuinte a título de combustíveis e lubrificantes.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALE REFEIÇÃO, VALE-TRANSPORTE E UNIFORMES.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 não podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com
itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem
prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso X do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003). O direito creditamento
sobre esta modalidade específica depende de atuação do Contribuinte no sentido
de proceder a contabilização dos valores de forma segregada.
RECEITAS DO REGIME CUMULATIVO. GASTOS VINCULADOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Não geram direito a crédito os gastos havidos pelo Contribuinte vinculados as
receitas havidas no regime cumulativo. No caso de incidência “mista” (existência
simultânea de receitas no regime cumulativo e não-cumulativo), para o exercício
do direito ao creditamento, deve ser alocado na contabilidade, a cada mês,
separadamente para cada modalidade de incidência, as parcelas dos custos
respectivos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. GLOSA DO CREDITAMENTO. GASTOS NÃO
DIRETAMENTE RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO OU A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
Nos termos do julgado do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial
1.221.170/PR) e da previsão do inciso II do caput dos artigos 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03 o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância para o processo produtivo ou prestação de
serviço. Gastos havidos fora destas hipóteses não geram direito ao creditamento.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
A previsão legal do inciso IX do art.3o e art.15o da Lei no 10.833/03 é explicita ao
autorizar o direito ao creditamento apenas nos fretes nas operações de venda.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
24
Não é autorizado o creditamento quando da mera transferência entre filiais de
produtos acabados ou semi-acabados. Para a tomada de crédito sobre fretes,
como se insumo fossem, há a necessidade da demonstração da sua efetiva
ocorrência dentro do processo produtivo ou de prestação de serviço.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. OUTROS CRÉDITOS.
A utilização da expressão “outras créditos” a fim de se reduzir os débitos relativos
ao PIS e a COFINS somente pode ser feita em caráter residual e quando, por
algum motivo, o Contribuinte realize alguma operação com direito a crédito que
não possua rubrica específica.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 1054-1089, por meio do qual, em apertada síntese, suscita a nulidade do
acórdão proferido pela DRJ, em razão de preterição ao seu direito de defesa, e repisa os
supracitados argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do acórdão recorrido
A recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido, argumenta que a DRJ não
enfrentou os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e que apenas adotou
os mesmos argumentos da Fiscalização.
Sem razão.
Acerca da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso,
não restam configuradas tais hipóteses.
A decisão recorrida está devidamente fundamentada. Com efeito, consta da decisão
recorrida fundamentação de fato e de direito a respeito das matérias contestadas por meio da
manifestação de inconformidade, de modo que resta clara a concordância da DRJ com o
procedimento levado a efeito pela autoridade fiscal, notadamente com as glosas de créditos das
contribuições em questão. Não há nenhuma preterição ao direito de defesa da recorrente, e sim
tão somente concordância, fundamentada, com o procedimento realizado pela Fiscalização.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
25
Preliminar – nulidade do TIF – Termo de Informação Fiscal
Improcedente a alegação no sentido de nulidade do Termo de Informação Fiscal
que fundamenta o Despacho Decisório em razão de violação aos princípios da motivação, da
ampla defesa e do contraditório, uma vez que consta do aludido termo, juntado às fls 472-512,
inequívoca fundamentação acerca dos créditos glosados e identificação do período e do
PER/DCOMP analisados. Sendo assim, com base na fundamentação apresentada no mencionado
Termo de Informação Fiscal, foi proferido o Despacho Decisório, juntado às fls. 513-524, com a
seguinte conclusão:
38. Isso posto, para atestar o pagamento a maior houve a necessidade de atestar
os créditos apurados em cada período e recompor o valor a recolher/pagar das
contribuições em epígrafe. Esta análise está exposta na “Informação Fiscal”, anexa
ao presente e-processo, sendo ela parte do presente despacho decisório.
39. Com base na referida “Informação Fiscal” e com supedâneo nos autos e nos
aspectos legais discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6°, I, "b" da Lei n° 10.593/2002, com a
redação dada pela Lei n° 11.457/2007, a fiscalização concluiu pelos seguintes
valores do PIS(Cd. 6912) e da COFINS (5856) não cumulativos a recolher/pagar.

40. Os valores a recolher apurado pela Fiscalização foram maiores do que os
valores a recolher confessado na DCTF retificadora, utilizamos o saldo não
alocado do DARF pago para extinção de ofício da diferença não confessada.
41. Restando diferença não confessada procederemos a constituição de ofício
através do lançamento por Auto de Infração nos termos da legislação.
42. Comprovada a falta de liquidez e certeza dos créditos pleiteados concluímos
que restou os seguintes saldos a restituir de pagamento indevido ou maior que o
devido a título de PIS incidência não cumulativa (código 6912):

DECISÃO
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
26
43. Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos legais
discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil, previstas no art. 6°, I, "b" da Lei n° 10.593/2002, com a redação dada
pela Lei n° 11.457/2007, concluo pelo INDEFERIMENTO TOTAL dos créditos
pleiteados oriundos do pagamento a maior do devido de PIS, Código de
Arrecadação da Receita Federal do Brasil (Cd) 6912 relativos ao período de
apuração de setembro a novembro do ano-calendário de 2013, bem como, pela
NÃO HOMOLOLGAÇÃO das Declarações de Compensação a eles correlatas, quais
sejam:
20754.93844.220415.1.3.04-0215;
27872.83936.220415.1.3.04-8507;
28628.84074.220415.1.3.04-1228.
44. Ademais, concluo pelo DEFERIMENTO PARCIAL dos créditos oriundos de
pagamento a maior do devido de PIS, Código de Arrecadação da Receita Federal
do Brasil (Cd) 6912 relativos ao período de apuração de dezembro do ano-
calendário de 2013 no valor de R$ 72.000,82 (setenta e dois mil reais e oitenta e
dois centavos), bem como, pela NÃO HOMOLOGAÇÃO até o limite do direito
creditório concedido da Declaração de Compensação a ele correlata
34056.27749.281015.1.3.04-9367.

Infere-se que não houve nenhuma confusão e sim análise fundamentada dos
pedidos de restituição, referentes a pagamento a maior da contribuição ao PIS do período de
setembro a dezembro de 2013, cumulados com declarações de compensação de débitos de
tributos devidos pela recorrente.
Logo, nada a prover neste tópico.
Mérito
Créditos - ônus da prova e conceito de insumos
A análise dos pedidos de restituição e das declarações de compensação foram
realizadas por meio de procedimento fiscal. A autoridade fiscal lavrou várias intimações no curso
do procedimento a fim de obter esclarecimentos e documentos necessários para a análise da
legitimidade dos créditos escriturados pela recorrente, tendo, ao final, efetuado glosas de
determinados créditos, com a apresentação dos fundamentos de fato e de direito pertinentes.
Importante destacar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, conforme art. 373 do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.
Assim sendo, tratando-se de direito creditório, cabe à recorrente comprovar o crédito pleiteado
mediante a apresentação de todos os documentos e esclarecimentos solicitados pela autoridade
fiscal responsável pela análise desse suposto crédito, impondo-se a glosa dos créditos
considerados ilegítimos.

Quanto ao conceito de insumo, impõe-se aplicar o definido pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no REsp 1.221.170/PR, vale dizer, será aferido à luz dos critérios de essencialidade
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
27
ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela interessada.
A recorrente, conforme consignado no recurso voluntário, atua na manutenção,
instalação e construção de redes de telecomunicações de concessionárias de serviços públicos em
telecomunicações, realiza serviços como a reparação de cabos de telefonia, a construção de redes
e a elaboração de projeto para construção de rede das concessionárias de serviços públicos de
telecomunicação.
Aluguel de máquinas, equipamentos e veículos (itens 87-91 do TIF)
Quanto ao aluguel de veículos, correta a decisão recorrida.
Primeiro, porque o crédito calculado sobre o valor referente aos aluguel de veículos
não pode ser considerado com base inciso IV do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, pois
esses incisos dispõem que cabe o crédito somente no caso de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não abrangendo,
dessa forma, o aluguel de veículos utilizados pelos prestadores de serviço da recorrente para
executarem os serviços contratados.
Há, inclusive, súmula deste Conselho dispondo que a locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não gera créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins não cumulativas com base no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou
de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
não cumulativas. (destaque nosso)
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
No mesmo sentido, há a Solução de Consulta Cosit n. 90.064, de 08/06/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
É inadmissível a apuração do crédito da não cumulatividade da Cofins de que trata
o inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, em relação a dispêndios com
locação de veículos, haja vista que o dispositivo contempla unicamente
dispêndios com locação de prédios, máquinas e equipamentos, entre os quais não
se inserem os veículos para os fins colimados.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, arts. 1o e 3o, I, “a”; Lei no 10.833, de 2003, art.
2o, § 1o, III, art. 3o; Lei no 10.865, de 2004, art. 7o, § 3o, II, art. 8o, §§ 3o e 9o, art. 15, IV e V,
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
28
art. 17, §7o, e art. 38; Lei no 11.033, de 2004, art. 14, §§ 7o e 10; Lei no 11.051, de 2004,
art. 10, II; Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), art. 62, § 2o, III; Decreto no 6.582, de 2008,
arts. 1o, 2o e 2o-A; Decreto no 7.212, de 2010, art. 48, II, art. 54, XIII, art. 135; IN SRF no
459, de 2004, art. 1o, § 2o, II; IN SRF no 635, de 2006, art. 23, I, “e”, e III, “b”, e art. 24, §
1o; IN RFB no 1.396, de 2013.
Vinculada à Solução de Consulta Cosit no 7, de 27 de janeiro de 2015, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) de 02 de fevereiro de 2015. (igual previsão para o PIS) (destaque
nosso)
Segundo, porque também não pode ser considerado insumo, nos termos disposto
no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, pois não se trata de contratação de
serviço e sim de aluguel.
Com efeito, os mencionados dispositivos dispõem que consiste insumo a aquisição
de “bens e serviços”, de modo que o aluguel de veículos automotores não permite a apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na modalidade
aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o da Lei 10.637, de 2002, e da Lei 10.833, de 2003)
pois não se trata de aquisição de serviços nem de aquisição de bens.
Nesse sentido, há a Solução de Consulta Cosit n. 218, de 26 de junho de 2019, cuja
ementa segue a seguir transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. TRANSPORTADORA DE CARGAS.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
A locação de veículos não se confunde com prestação de serviços e, portanto,
não pode ser considerada insumo para fins da modalidade de creditamento da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep prevista no inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 1, DE 02 DE JANEIRO DE 2014,
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 510, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017,
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRANSPORTADORA DE CARGAS.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
A locação de veículos não se confunde com prestação de serviços e, portanto,
não pode ser considerada insumo para fins da modalidade de creditamento da
não cumulatividade da Cofins prevista no inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
29
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 1, DE 02 DE JANEIRO DE 2014,
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 510, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017,
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, II. (destaques nosso)

A Fiscalização ainda glosou “12 Notas Fiscais que não se referem a aluguel de
máquinas e equipamentos, quais sejam, relacionadas a “Reembolso de Multas de Trânsito”,
“Fretes”, “Serviços de Transporte de Água”, “Serviços de Mão de Obra” e “Multa por encerramento
de Contrato de Locação de Equipamentos”.

A recorrente, na peça recursal, sustenta o seguinte:
No que tange às despesas incorridas a título de “Fretes”, “Serviços de Transporte
de Água” e “Serviços de Mão de Obra”, estas se referem a:
(i) serviços de terraplanagem;
(ii) serviço de transporte de água aos canteiros de obra; e
(iii) frete de equipamentos e materiais.
Note-se, nessa linha, que o creditamento destas despesas é justificado por se
tratar de “serviços utilizados como insumo”, que estão intrinsecamente ligados
às atividades desenvolvidas pela empresa de manutenção, instalação e
construção das redes de telecomunicações.
O que ocorreu, contudo, foi que, por erro de sistema, tais despesas acabaram
sendo vinculadas à rubrica de “aluguel de máquinas e equipamentos”. Tratou-se,
contudo, de mero erro formal de classificação, o qual, por obvio, não tem o
condão de invalidar o crédito tomado, especialmente considerando a
essencialidade e relevância de tais despesas para a atividade da empresa.
Conforme consignado na decisão recorrida, a glosa deve ser mantida porque não
houve comprovação de que tais despesas se enquadram no conceito de insumo.
De fato, conforme já consignado neste voto, cabe à recorrente comprovar a
legitimidade do crédito escriturado, ou seja, cabe à recorrente, mediante a apresentação de
documentos, como laudo, e de informações detalhadas, demonstrar a essencialidade e relevância
do bem adquirido ou serviço contratado na execução de sua atividade empresarial, seja a
produção de bens ou a prestação de serviço, não bastando alegação genérica no sentido de que
determinado serviço ou bem caracteriza insumo.
Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.
Combustíveis e lubrificantes (itens 96-101 do TIF)
Quanto às glosas em questão, a Fiscalização assim fundamentou:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
30
97. Das 3.711 notas ficais apresentadas, 1.265 notas fiscais, que somadas
resultam em R$ 95.789.627,51, foram emitidas por duas empresas que não
comercializam combustível e lubrificantes, quais sejam, Ticket Soluções HDFGT
S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) e Trivale Administração Ltda (00.604.122/0001-
97).
98. Tais empresas atuam apenas na prestação de serviço de controle de gestão de
abastecimento de veículos não operando como postos ou distribuidores de
combustível. Assim as notas fiscais emitidas por elas contra a interessada jamais
poderiam amparar os gastos com combustíveis e lubrificantes. Os únicos
documentos considerados válidos foram os cupons ou notas fiscais emitidos pelos
postos ou distribuidores de combustíveis contra a empresa TEL
TELECOMUNICAÇÕES. (destaque nosso)
Conforme consta na decisão recorrida, os cartões utilizados pela recorrente não se
limitam às aquisições de combustíveis e lubrificantes, e nas notas fiscais apresentadas consta
apenas “REEMBOLSO COMPRAS CARTÃO FUEL CONTROL”, não sendo especificadas as despesas a
que se refere o reembolso.
A recorrente sustenta que as referidas empresas são administradoras de “cartões-
combustíveis”, os quais possibilitam o pagamento unificado dos combustíveis que ela adquire nos
diversos postos do país, com um controle e registro fiscal mais eficientes, e assevera que juntou
aos autos cópias dos contratos (doc. 07 – B da manifestação de inconformidade) e de notas fiscais
emitidas por essas empresas (doc. 08 da manifestação de inconformidade).

No caso de cartões utilizados para aquisição de combustíveis e lubrificantes, é
permitido o creditamento em relação às despesas com aquisição, por meio de cartões, de
combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos diretamente
utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços, desde que tais despesas sejam
comprovadas por meio da discriminação em nota fiscal emitida pela administradora desses
cartões, acompanhada do contrato celebrado entre a administradora e a contratante adquirente
dos combustíveis e lubrificantes.
No caso em questão, correta a decisão recorrida, uma vez que não consta nas notas
fiscais apresentadas (doc. 08 da manifestação de inconformidade – fls. 801-810) a discriminação
de valores referentes à aquisição de combustíveis e lubrificantes, consta somente, conforme já
consignado, a descrição “REEMBOLSO COMPRAS CARTÃO FUEL CONTROL”.
Logo, nada a prover.
Dispêndios para viabilização da atividade da mão de obra (itens 104-133 do TIF):
Vale-Refeição, Vale-Transporte e Uniformes
Conforme já assinalado neste voto, podem ser considerados insumos a aquisição de
bens e serviços essenciais ou relevantes para a produção de bens ou para a prestação de serviços,
ou seja, para a execução da atividade fim da empresa.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
31
É certo que não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa
jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviço, conforme disposto no Parecer
Normativo Cosit/RFB n. 5/2018:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
130. Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica
destinados à viabilização da atividade de sua mão de obra, como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, equipamentos de
segurança, etc..
131. Acerca desta discussão, cumpre inicialmente observar que em relação ao
fator capital do processo produtivo (máquinas, equipamentos, instalações, etc.) as
normas que instituíram a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos
foram expressas em alargá-la para abranger também alguns itens cuja função é
viabilizar seu funcionamento, mediante a inclusão de "inclusive combustíveis e
lubrificantes" no conceito de insumo(inciso II do caput do art. 3° da Lei n° 10.637,
de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003) (ver parágrafos 92 a 96). Diferentemente,
em relação ao fator trabalho (recursos humanos)da produção, as referidas
normas não apenas omitiram qualquer expansão do conceito de insumos como
vedaram a possibilidade de creditamento referente a parcela dos dispêndios
relativos a este fator (mão de obra paga a pessoa física, conforme explicado
acima).
132. Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em 05/08/2014, sob
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, mesmo afirmando que "insumo para
fins de creditamento de PIS e de Cofins diz respeito àqueles elementos essenciais
à realização da atividade fim da empresa", concluiu que não se enquadravam no
conceito "as despesas relativas a vale-transporte, a vale-alimentação e a uniforme
custeadas por empresa que explore prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção".
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de
creditamento instituída no inciso X do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n°
10.833, de 2003).
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
32
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção,
administração, contabilidade, jurídica, etc.) (...)
Portanto, não merece acolhida a alegação da recorrente nos sentido de que a
aquisição de tais itens são relevantes e essenciais para todas as atividades desenvolvidas por ela,
já que, conforme entendimento consignado no mencionado Parecer, não podem ser considerados
insumos os gastos com despesas destinadas à viabilizar a atividade de mão de obra empregada em
seu processo de prestação de serviço.
É certo também que é possível descontar créditos calculados em relação à aquisição
de vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos
empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção, conforme disposto no art. 3o, X, da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02,
cabendo à interessada que presta vários serviços, conforme a recorrente, demonstrar a vinculação
de tais despesas à mão de obra que executa a atividade de limpeza, conservação ou manutenção.
Tratando-se de suposto direito creditório, o ônus da prova é da recorrente,
conforme já assinalado neste voto.
No entanto, a recorrente não logrou êxito em comprovar que ocorreram as
despesas em questão, vinculadas à mão de obra empregada na atividade de manutenção, razão
pela qual estão corretas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal.
Também não é caso de conversão do julgamento em diligência, à Unidade de
Origem, para a Fiscalização apurar eventual crédito referente a tais despesas, já que a diligência
não se presta a esse fim, cabendo à recorrente produzir as provas acerca do crédito aproveitado
até a apresentação da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, conforme
disposto no art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/72.
Logo, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Serviços de Terceiros em Obras e Material aplicado em Obras (itens 134/138 do
TIF)
O crédito das contribuições em tela deve ser apurado, exclusivamente, em relação
aos custos, despesas e encargos vinculados a receitas não cumulativas, de modo que os gastos
referentes às receitas cumulativas não podem servir de cálculo para apuração de crédito.
A recorrente sujeitou-se à incidência não cumulativa do PIS/PASEP e da Cofins em
relação apenas à parte de suas receitas, assim o crédito deve ser apurado, exclusivamente, em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas não cumulativas.
Aplica-se o método elegido do rateio proporcional apenas aos custos, despesas e
encargos vinculados a receitas sujeitas à não cumulatividade e à cumulatividade das contribuições
(encargos comuns). Vale dizer, apenas se houver uma despesa comum à receita cumulativa e a
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
33
receita não cumulativa, considerada, por exemplo, insumo, é que se aplica o rateio, de sorte que
não há que se falar em rateio no caso de despesa vinculada exclusivamente à prestação de serviço
de obra civil (receita cumulativa).
A Fiscalização assevera que constatou o auferimento total de R$ 271.018.535,08 de
receitas de prestação de serviço de obra civil e todas sofreram tributação com incidência
cumulativa. Por isso mesmo, aduz que os 7.662 itens de notas fiscais, que somaram R$
92.819.133,24, comprovando gastos com de serviços de terceiros aplicados em obras, bem como
os 55.220 itens de notas fiscais, que montam em R$ 62.370.453,31, relativos a materiais
aplicados em obras, foram custos vinculados apenas as receitas cumulativas, não havendo
previsão legal para obtenção de créditos da não cumulatividade.
Trata-se de gastos vinculados exclusivamente à obra de construção civil (receita
cumulativa), de modo que somente se a recorrente comprovasse que, dentre as glosas efetuadas,
há despesa comum à prestação de serviço de obra de construção civil e a outra atividade
concernente à receita não cumulativa, considerada, por exemplo, insumo, ou passível de se
calcular crédito com base em outra modalidade prevista na legislação, é que seria possível aplicar
o aludido rateio para aproveitamento do crédito.
Consta da decisão recorrida, que a recorrente não comprovou que há “gastos
comuns tanto às atividades que geram receitas submetidas a cumulatividade, como àquelas que
geram receitas submetidas a não-cumulatividade” e que “ainda que houvesse comprovação
parcial de se tratar de gasto vinculado a receita não-cumulativa, haveria a necessidade de se
demonstrar como essas despesas são inseridas como insumos em seu processo de prestação de
serviço”.
Na peça recursal, a recorrente também não logrou êxito em comprovar que, dentre
as despesas objeto de glosas, há despesa concernente à prestação de serviço cuja receita é não
cumulativa, e, muito menos, que se trata de insumo.
A mera alegação genérica de que determinados materiais empregados nas obras
são essenciais aos serviços prestados não é suficiente para evidenciar a legitimidade do crédito
pretendido, conforme já destacado neste voto, sendo necessário, no mínimo, discriminar os
materiais que foram efetivamente empregados nas obras de construção civil e objeto de glosa de
crédito pela Fiscalização, a forma de utilização desses materiais na prestação de serviço executada
pela interessada e a natureza do serviço executado, mediante a apresentação de documentos
comprobatórios.
Conforme já assinalado, se tratando de direito creditório, o ônus da prova é da
recorrente, a qual deve comprovar da legitimidade até a apresentação da manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão, não cabendo a conversão em diligência para produzir
prova a seu cargo.
Logo, nenhum reparo a ser feito na decisão recorrida, razão pela qual nego
provimento a esse ponto do recurso.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
34
Demais glosas referentes a serviços utilizados como insumos (itens 139/145 do
TIF)
No presente tópico, a DRJ assim decidiu:
Conforme expresso pela Fiscalização em seu TIF somente podem ser considerados
insumos os itens relacionados com a produção dos bens destinados à venda ou
com a prestação de serviços a terceiros, afastando-se o creditamento sobre itens
que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades. Não
obstante alguns gastos possam ser operacionalmente relevantes e indispensáveis
para o exercício das atividades do Contribuinte, o novo conceito de insumo
trazido pelo STJ diz respeito apenas aqueles gastos incorridos no curso do
processo produtivo da empresa ou na prestação de serviço. As obrigações
contratuais do Contribuinte não podem ser opostas ao conceito apresentado.
Observe-se o que se diz neste voto no item III 7.3 – Dispêndios para viabilização
da atividade da mão de obra.
Os gastos sobre os quais o Contribuinte pretende crédito (VIAGENS E ESTADIAS,
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E ENSINO E TREINAMENTO, SERVIÇO
DE CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E DESPACHANTE, SERVIÇO DE TINTURARIA E
LAVANDERIA, MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS MÉDICOS/SAÚDE EM GERAL,
PRÊMIOS DE SEGURO VEÍCULOS, SEGURO GARANTIA LOCAÇÃO) não obstante
operacionalmente importantes, não podem ser abarcados dentro do conceito de
insumo, haja vista a limitação imposta pelo inciso II do caput do art.3o das Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003 e pela decisão do STJ (expressa no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17/12/2018).
Não há como se decidir em sentido diverso daquele que constou na Informação
Fiscal.
Na peça recursal, a recorrente, em apertada síntese, assim sustenta a relevância e
essencialidade das seguintes despesas:
Viagens e Estadias: referem-se a gastos incorridos pela empresa inerentes ao
deslocamento (viagens) de seus funcionários para a prestação de serviços da
Recorrente.
Serviços de Recrutamento e Seleção e de Ensino e Treinamento: assim como
ocorre em toda empresa do porte da Recorrente, é impensável o seu
funcionamento sem a contratação desses serviços (...)
Serviços de Contabilidade, de Informática e de Despachante: na mesma esteira,
também não há como se conceber que uma empresa do porte da Recorrente
subsista sem a contratação de serviços de contabilidade, de informática e de
despachante, mormente considerando o fato de que tais atividades traduzem o
dia a dia de praticamente toda grande empresa.
Serviços de Tinturaria e Lavanderia: referem-se a despesas para limpeza dos
uniformes dos funcionários da Recorrente quando estes se encontram em viagem.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
35
Manutenção predial: referem-se a gastos com manutenção de canteiros de obra,
alojamentos e prédios administrativos, sendo todos eles, por óbvio, essenciais e
relevantes à atividade da empresa.
Serviços Médicos/Saúde em Geral: tais despesas, notem-se, são mandatórias
para empresas como a Recorrente que possuem um elevado número de
funcionários. A título exemplificativo, lembra-se que a Recorrente é obrigada a ter
e fornecer aos seus clientes os documentos médicos atualizados (i.e. Atestado de
Saúde Ocupacional – ASO), atestando a aptidão dos seus empregados para o
exercício das atividades contratadas.
Prêmios de Seguro Veículos, de Seguro Garantia Locação, de Seguro Garantia
Imóveis e de Seguro Equipamentos: por fim, esclarece-se que as despesas
incorridas pela Recorrente com Seguros também são bastante relevantes para o
seu funcionamento. Note-se, especialmente no tocante aos veículos e
equipamentos, que, por se tratarem de bens de uso imprescindível e contínuo
pelos funcionários da Recorrente (...)
Consoante já ressaltado neste voto, no caso da recorrente, considera-se insumo tão
somente bens e serviços essenciais ou relevantes para a execução da sua atividade fim, prestação
de serviço, de modo que as despesas gerais da pessoa jurídica não caracterizam insumos.
Assim sendo, conforme também já assinalado, os dispêndios da pessoa jurídica com
itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de prestação
de serviço não caracterizam insumos.
O ônus da prova é da recorrente, ou seja, cabe a ela comprovar a essencialidade e
relevância da despesa incorrida na execução da prestação de serviço, com apresentação de
documentos comprobatórios e, notadamente, identificação do serviço prestado (contrato
celebrado), com vistas a aferir a essencialidade e relevância do gasto e a vinculação com
determinado serviço prestado.
Não basta, assim, a mera alegação recursal no sentido de que determinada despesa
é essencial e relevante, sem nem mesmo identificar o serviço prestado, ou sem evidenciar, com
apresentação de documentos comprobatórios, a essencialidade e relevância da despesa incorrida.
Diante do exposto, correta a decisão recorrida, uma vez que os gastos acima
discriminados consistem em despesas gerais da pessoa jurídica, e, dessa forma, não caracterizam
insumos, nos termos dispostos no art. 3o, II, da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, e de acordo com
o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR.
Logo, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Água (itens 102 e 103 do TIF)
A Fiscalização assim glosou créditos referentes à aquisição de água:
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
36
102. Os valores das despesas realizadas com pagamento de conta de água não
gera direito à apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o
PIS/Pasep e a COFINS, por não se enquadrar no conceito de insumo para efeito de
creditamento. Note que a água mantem relação indireta ou mediata na prestação
de serviço de manutenção de redes internas e externas, portanto, não é aplicada
ou consumida diretamente nos serviços prestados.
103. Isto posto, foram glosados 1.858 itens de notas fiscais referentes a
pagamento de conta de água, que somadas montam em R$ 819.810,46, do total
de documentos fiscais apresentados à fiscalização nos memoriais de cálculo para
comprovar a base de cálculo dos créditos oriundos de gastos com “Bens Utilizados
como Insumo” informados nas EFD Contribuições nos períodos apuração de
09/2013 a 12/2015.
A recorrente sustenta que a água é relevante para o regular funcionamento da
empresa, devendo ser aceitos os créditos tomados.
A razão de decidir é a mesma do tópico anterior, ou seja, não obstante a água seja
imprescindível para a sobrevivência do ser humano, o gasto da pessoa jurídica com água consiste
em despesa geral da empresa, não se caracteriza como insumo, e, conforme bem fundamentado
pela decisão recorrida, “para o creditamento sobre os valores dos seus gastos, haveria a
necessidade do seu uso estar diretamente relacionado ao processo produtivo ou a prestação dos
serviços (e não apenas de forma ‘indireta ou mediata’)”.
Logo, nada a prover.
Frete (itens 149-157 do TIF)
A recorrente, na peça recursal, defende que o frete em questão se refere ao
transporte de bens entre seus estabelecimentos, conforme a seguir reproduzido:
Esclarece-se, nesse contexto, que as despesas de frete referentes ao
creditamento em questão referem-se ao transporte de equipamentos ou
materiais entre seus estabelecimentos (i.e. de sua central para seus canteiros de
obra). (...)
Isso porque, trata-se a Recorrente de empresa que, como visto, opera no ramo de
manutenção, instalação e construção das redes de telecomunicações em
praticamente todo o Brasil, que, por sua vez, para funcionar regularmente,
depende integralmente de alguns materiais e equipamentos que, devido ao seu
porte e, às vezes, em razão da urgência da obra, não conseguem ser
transportados em veículos próprios da Recorrente, a qual é obrigada a se utilizar
de serviços de frete (inclusive frete aéreo).
Dito de outro modo, é inegável que sem esse transporte (frete) de bens de seus
estabelecimentos para seus canteiros de obras, a atividade da Recorrente
simplesmente não ocorre, pois, por óbvio, esta não consegue prestar os seus
serviços sem os equipamentos e materiais adequados. (destaques nosso)
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
37
O crédito sobre frete é possível no caso de venda de mercadoria (frete na operação
de venda), art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei 10.833/03; no caso de aquisição de insumo, podendo o
frete integrar o custo de aquisição do insumo (como no caso previsto na Súmula Carf 188), e ainda
se for considerado insumo para a execução da atividade fim da empresa (fabricação de bens ou
prestação de serviço).
O frete referente ao transporte de equipamentos ou materiais entre
estabelecimentos da recorrente, prestadora de serviços, se caracteriza como uma despesa geral
da empresa, não configura insumo nem se enquadra nas hipóteses passíveis de creditamento.
Ademais, caso o frete se refira ao transporte de equipamentos ou materiais para a
prestação de serviço de execução de obra civil, cuja receita está sujeita à apuração cumulativa das
contribuições em questão, por mais esse motivo, não cabe crédito da contribuição ao PIS/Pasep e
da Cofins.
Logo, nada prover.
Outras Operações com Direito a Créditos
Inicialmente, cumpre destacar a fundamentação apresentada pela Fiscalização
referente à análise das Outras Operações com Direito a Créditos (registros M105 – Detalhamento
da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período – PIS/Pasep e M505 – Detalhamento da Base
de Cálculo do Crédito Apurado no Período – Cofins das EFD-Contribuição do período de setembro
a dezembro de 2013, constante do Termo de Informação Fiscal (fls. 486-504):
59. Créditos Demonstrados nas EFD Contribuições
60. Valores da base de cálculo do crédito vinculada a receitas com incidência não-
cumulativa informadas no registro “M105 – Detalhamento da Base de Cálculo”
nas EFD Contribuições, ou seja, excluído o percentual correspondente as receitas
cumulativas,
vide
extração
Blocos
M100_500-SPED
Contribuições
“Demonstrações dos Créditos Apurados no Período” anexo ao e-processo a título
de “<<ANO>> <<MÊS>> Demonstração Créditos_EFD”.

(...)
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
38
70. No curso das análises a interessada espontaneamente protocola, em
04/01/2018, petição reconhecendo excesso no aproveitamento dos créditos
relativos a “Outras Operações com Direito a Crédito” e solicita prazo de 60 dias
para apresentar os valores aproveitados em excesso. (...)
71. Tratando se de nova confissão de erro da empresa concedemos o prazo
solicitado para apresentação das informações.
72. Em 28/02/2017, dentre outros, a interessada apresentou novo Memorial de
Cálculo com a relação das Notas Fiscais com direito a crédito, vide “Arquivos Não
Pagináveis_Relação de documentos de entrada ano 2013”, “Arquivos Não
Pagináveis_Relação de documentos de entrada ano 2014” e “Arquivos Não
Pagináveis_Relação de documentos de entrada ano 2015” anexados ao presente
e-processo.
73. Apresentou, também, resumo geral de créditos tomados em excesso, vide
“Arquivo Não Paginável_Resumo Geral Excesso de Créditos” anexado ao e-
processo.
74. Com base nos novos dados novamente refizemos o planejamento da
auditoria e reiniciamos as análises aumentando o risco da empresa ter se
creditado indevidamente, em especial, na rubrica “Outras Operações com
Direito a Crédito”.
75. Nos novos memoriais de cálculo a interessada não apresentou nenhum
documento fiscal comprovando os R$ 33.222.959,20 de base de cálculo do
crédito vinculado a receitas com incidência não-cumulativa informados nos blocos
M100 e M500 a título de “Outras Operações com Direito a Crédito” nos EFD
Contribuições, períodos de apuração: 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013,
01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 10/2014,
12/2014.
(...)
Outras Operações com Direito a Crédito (Blocos M105 e M505)
84. Em relação a rubrica: “Outras Operações com Direito a Crédito”, a
interessada não conseguiu comprovar nenhuma operação que acobertasse os R$
24.929.487,42 de base de cálculo de créditos vinculados as receitas não-
cumulativas tributadas no mercado interno pleiteados nos blocos M105 e M505
item 13 a título de “Outras Operações com Direito a Crédito”.
85. Cabe ressaltar que foram concedidos todos os prazos solicitados pela
interessada para apresentação das informações. Por duas vezes a interessada
apresentou a fiscalização memoriais de cálculo cujos os testes de auditoria
apontaram inconsistência e inexatidão das informações, culminando em confissão
da interessada de excesso de aproveitamento de créditos.
86. Assim, a fiscalização considerou a base de cálculo de créditos da não-
cumulatividade vinculados as receitas tributadas no mercado interno informadas
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
39
nas EFD Contribuições a título de “Outras Operações com Direito a Crédito” como
inexatas para efeito de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
devendo ser glosadas para efeito de crédito de PIS e COFINS:

(...)
110. Antes de iniciarmos as considerações é importante frisar que os dispêndios
apresentados nos novos memoriais de cálculo relacionados a rubrica serviços
utilizados como insumo foram considerados de alto risco da interessada ter
apresentado valores não passiveis de creditamento.
111. Conforme já exposto, a interessada não conseguiu comprovar os R$
33.222.959,20 informados nas EFD Contribuições a título de “Outras Operações
com direito a Crédito” culminado no reconhecimento, em 04/01/2018, de
excesso no aproveitamento de crédito solicitando apresentação de novos
memoriais de cálculo.
112. Nos novos memoriais a interessada excluiu os valores que não conseguiu
comprovar a título de “Outras Operações com Direito a Crédito”, porém elevou
outras rubricas em especial “Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo”.
113. Cabe ressaltar que os novos valores diferem dos dois memoriais de cálculo
apresentados anteriormente e em especial dos valores informados nas EFD
Contribuições, vejamos:

114. Note que apesar do reconhecimento de excesso de aproveitamento de
créditos nos novos memoriais de cálculo em vez de reduzir a interessada
aumentou substancialmente a base de cálculo dos créditos.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
40
115. Sendo a rubrica “Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo” que sofreu
maior aumento passando de R$ 79.505.524,53 informados nas EFD Contribuições
para R$ 305.996.015,62, gerando um aumento relevante da ordem de R$
226.490.491,09 na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
116. Considerando a desorganização da empresa, com diversas retratações por
apresentação de informações incorretas, aliada a majoração relevante da base
de cálculo dos créditos e a grande inconsistência entre os valores informados
nas EFD Contribuições, todos os itens de nota fiscal apresentados para comprovar
as aquisições de “Serviços Utilizados como Insumo” passaram a ser analisados
com risco máximo da possibilidade de creditamento indevido.
(...)
166. Porém, quando comparamos os valores apresentados nos memorial de
cálculo com os valores informados na EFD Contribuições (blocos M100/500)
verificamos que o contribuinte eliminou a rubrica “Outras Operações com direito
a crédito”, porém, majorou as demais linhas em valores substanciais.
(...)
168. Em todos os períodos de apuração a interessada não apresentou nenhum
documento fiscal que amparasse os créditos descontados no item “13 - Outras
Operações com direito a Crédito” do registro M105 e M505 das EFD
Contribuições, ademais, reconheceu por escrito o excesso de aproveitamento de
que tais créditos indicando a base cálculo utilizada nos memoriais de cálculo
conforme demonstrado.
169. Isto posto, deve se glosar todos os valores deduzidos a este título e as
informações prestadas nas EFD Contribuições devem ser consideradas inexatas
para efeito da aplicação de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, sendo a base de cálculo informada pelo contribuinte nos memoriais de
cálculo como “OUTROS CRÉDITOS TOMADOS NA EFD/DACON” considerada como
valor das transações comerciais que geraram tais créditos para efeito de aplicação
da multa isolada. (...)
A recorrente sustenta que acabou constatando a ocorrência de diversos equívocos
cometidos pelo escritório de advocacia Fernando Martins Advogados Associados no trabalho
realizado, inclusive envolvendo a tomada de créditos das contribuições em duplicidade, e, por isso
mesmo, tal fato a levou a refazer a sua apuração por meio de uma longa auditoria interna para,
em seguida, apresentar à Fiscalização todos os valores corretos, relatando o ocorrido e indicando
o valor do crédito indevidamente aproveitado em razão do trabalho realizado pelo mencionado
escritório de advocacia.
Aduz ainda que, constatada a existência de equívocos na tomada de créditos, em
total boa-fé, prontificou-se a levar essa situação a conhecimento do Auditor Fiscal responsável,
munindo-o de todas as planilhas e informações necessárias que facilitaram amplamente o seu
trabalho fiscalizatório.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
41
Sem razão a recorrente.
A contratação de terceiro para assessoria na área tributária evidentemente não
exime a responsabilidade tributária da recorrente perante o Fisco, conforme disposto no art. 123
do CTN, abaixo transcrito:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Ressalte-se que somente após o início do procedimento de fiscalização é que a
recorrente assevera que houve equívocos, ou seja, não houve uma correção espontânea dos
alegados equívocos cometidos pelo escritório de advocacia.
Ademais, a apresentação de documentos e esclarecimentos à autoridade fiscal, no
curso do procedimento de fiscalização, consiste em uma obrigação do sujeito passivo, sob pena de
autuação, e não em uma mera demonstração de boa-fé.
Resta inequívoca a conduta da recorrente Tel no sentido de apresentar créditos
inexistentes, por meio da sua escrituração fiscal (EFD-Contribuição), para reduzir o montante da
contribuição ao PIS e da Cofins devidas.
Conforme bem fundamentado pela autoridade fiscal no Termo de Informação
Fiscal, a legitimidade dos créditos informados nos registros M105 - Detalhamento da Base de
Cálculo do Crédito Apurado no Período – PIS/Pasep e M505 - Detalhamento da Base de Cálculo do
Crédito Apurado no Período – Cofins das EFD-Contribuição de setembro a dezembro de 2013 não
foram comprovadas pela recorrente no curso do procedimento fiscal.
Sendo assim, corretas as glosas sob análise, efetuadas pela Fiscalização, não
havendo nenhum reparo a ser feito na decisão recorrida.
Logo, forte nesses argumentos, nada a prover nesse tópico.
Juntada de documentos, diligência e sustentação oral
A juntada de documentos aos autos deve ser feita, em regra, até a apresentação da
manifestação de inconformidade, conforme disposto no art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto
70.235/72, sob pena de preclusão.
No presente caso, não cabe diligência para análise de documentos e apresentação
de esclarecimentos, uma vez que a diligência não se presta para produzir provas a cargo da
recorrente.
O pedido de sustentação oral deve ser feito na época própria e pelo meio
disponível, conforme disposto no art. 95 do Regimento Interno deste Conselho (Portaria MF n.
1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.054 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720839/2017-11
42
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Logo, nada a prover nesse tópico.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas referentes à nulidade do
acórdão recorrido e à nulidade do Termo de Informação Fiscal, para, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1133
DF CARF MF
Original